Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. COMISSÃO GESTORA. TRABALHO "IN LOCO". COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou o pagamento devido a título de Auxílio Transporte, referente ao período compreendido entre Março/2023 a Dezembro/2023, acrescidas das parcelas vencidas no curso do processo.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 65426615.
III. Questão em Discussão
4. A questão que retorna a esta e. Turma Recursal consiste em: i) se o recorrido tem direito a receber as diferenças do Auxílio Transporte.
IV. Razão de Decidir.
5. Consultando os autos verifico que o recorrido, professor da SEE/DF e exerce suas atividades de forma itinerante. Atua na Comissão Gestora responsável pelo acompanhamento de 4 (quatro) Termos de Colaboração firmados entre esta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e Organizações da Sociedade Civil - OSC, para oferta gratuita da educação infantil, à luz do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC).
6. O recorrido juntou aos autos todos os documentos/relatórios de Acompanhamento Pedagógico Semanal do Ano de 2023, onde comprovam as visitas "in loco" às Instituições de Ensino sob a gestão as OSC, ID ́s 65426132 a 65426147.
7. A previsão de indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento, foi reproduzida pelo art. 106 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo regulamentado pelo Decreto no 13.447/1991.
V. Dispositivo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
______________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Complementar Distrital no 840/2011, Art. 106;
Decreto no 13.447/1991.